Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA (MADRASTA) EM RELAÇÃO AO AGRESSOR (ENTEADO). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
I – Os crimes em tese praticados pelo enteado contra a madrasta, dentro da residência, caracterizam violência de gênero apta a determinar a aplicação da Lei no 11.340/2006, com a consequente fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
II – Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.